Tribunal: CARF
Processo: 13839.720150/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.720150/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.673 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
ELEKEIROZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005.
A interpretação veiculada na Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicada
aos pedidos de restituição e declarações de compensação apresentados a partir
de 09/06/2005
INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES.
A partir de 09/06/2005, indevida é a compensação formalizada depois de
ultrapassados 5 (cinco) anos da data do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro
(Relatora). Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Souza – Presidente e redator do voto vencedor
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro (Relatora) e
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente).
Relatório
Por praticidade, adota-se o relatório da 15a Turma da DRJ/RPO, que assim
resumiu a controvérsia:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 29/45), em face do
Despacho Decisório (fls. 20/22), que não homologou compensações declaradas nas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.720150/2011-93
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.673 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720150/2011-93

DCOMP 31586.54473.230811.1.3.04-0843 (fls. 8/11) e 30598.77790.250711.1.3.04-
6580 (fls. 12/15) exarado nos seguintes termos:

DESPACHO DECISÓRIO
Assunto: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Ementa: NÃO HOMOLOGAÇÃO dos pedidos de compensação das Dcomps
31586.54473.230811.1.3.04-0843 e 30598.77790.250711.1.3.04-6580 devido à extinção
do direito de aproveitamento de eventual direito creditório por decurso do prazo de 5
anos.

RELATÓRIO
O interessado apresentou as Dcomps das folhas 8 a 15 para a utilização de crédito deste
processo, conforme resumo abaixo:

Os débitos dessas Dcomps estão controlados pelo processo eletrônico
13839.722504/2012-15.

O crédito teve origem em pagamentos efetuados em 5 Darfs, todos recolhidos dia
07/04/2005, com código de receita 2484, e valor total de R$ 570.246,99, tendo cada um
dos Darfs os seguintes valores unitários: R$ 63.664,37, R$ 79.833,13, R$ 206.347,73,
R$ 111.022,00, e R$ 109.379,76.

Esses créditos passaram a ser controlados por este processo tendo em vista decisão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no processo 13502.000276/2005-00, que
determinou a compensação de ofício desse crédito com tributos que estavam sendo
discutidos administrativamente pelo contribuinte, restando saldo neste processo.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, é necessário verificar se o contribuinte tinha direito de pleitear a
compensação na data de envio das Dcomps.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 168, inciso I, combinado com o art. 165,
incisos I e II, prevê o direito de o contribuinte pleitear a restituição nos casos de
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo, porém, com erro de direito ou de fato,
estabelecendo o prazo de cinco anos contados a partir da extinção do crédito tributário:

“Art. 168. ...
...
Art. 165. (...)
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.673 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720150/2011-93

...
A Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, em seu art. 3o, preleciona que,
para efeito de interpretação do art. 168, inciso I, do CTN, a extinção do crédito
tributário, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei:
“Art. 3o ...
...

Para se verificar o prazo para o contribuinte proceder à compensação, basta verificar o
caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996:

“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”

A lei diz que só podem ser utilizados na compensação os créditos passíveis de
restituição. Portanto, os pagamentos indevidos cujo direito de pleitear a restituição está
decaído não são passíveis de restituição, e assim, não são passíveis de compensação.

Dessa forma, verifica-se que o prazo para o contribuinte pleitear a restituição confunde-
se com o prazo para proceder à compensação.

Portanto, tendo o pagamento ocorrido em 07/04/2005, a extinção do direito de solicitar
o ressarcimento ou compensação ocorreu em 07/04/2010. Como se verifica, as Dcomps
foram enviadas em 2011, portanto já extinto o direito de aproveitamento de eventual
direito creditório remanescente neste processo.

Assim, com base no artigo 37 da Instrução Normativa 900 da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, proponho não homologar a compensação.

...
DECISÃO
De acordo com informação acima, com base nos artigos 2o e 63 da Instrução Normativa
900 (IN 900) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e no uso das competências
subdelegadas pela Portaria DRF/Jundiaí no 81 de 22/05/2007, decido não homologar a
compensação acima.

Cientificada do Despacho Decisório Eletrônico em 11/08/2012, conforme
informação de fls. 27, a contribuinte, por intermédio de seus advogados,
apresentou em 29/08/2012, manifestação de inconformidade de (fls.
29/45), acompanhada dos documentos de fls. 46/67, com as alegações a
seguir sintetizadas.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.673 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720150/2011-93

Ao expor os fatos, assevera que:

- fora autuada em 13/04/2005 por meio do processo 13502.000276/2005-
00, por compensação indevida de base de cálculo negativa de CSLL do
ano-calendário de 2000;

- no curso do procedimento fiscal, em 07/04/2005, sem espontaneidade,
efetuou recolhimentos, os quais não foram considerados no lançamento
de ofício;

- em 08/07/2010 foi proferido Acórdão no 1803-00470 negando
provimento a recurso voluntário, porém reconhecendo a existência do
recolhimento efetuado e a possibilidade de extinção do crédito tributário
pela compensação de ofício, imputando-se os valores na forma da
legislação vigente;

- em março de 2011, a Recorrente foi intimada a tomar ciência da
compensação de ofício efetivada e do demonstrativo do saldo credor
remanescente
controlado
por
meio
do
processo
eletrônico
13839.720150/2011-93,

- em razão do saldo credor remanescente no processo administrativo
13502.000276/2005-00, controlado no processo 13839.720150/2011-93,
foram transmitidas as DCOMP em questão, para compensar débitos de
IPI, as quais não foram homologadas por decurso de prazo para
utilização do crédito.

Aborda o processo administrativo de Auto de Infração, expondo que:

- no processo de Auto de Infração, os pagamentos efetuados no curso do
procedimento, foram realizados em valor superior ao valor lançado,
gerando indébito a ser restituído/compensado;

- os valores remanescentes foram reconhecidos pela Receita Federal
restando dúvida tão somente quanto ao prazo decadencial para
restituição/compensação;

- em razão do processo administrativo em referência, salvo melhor
entendimento, o prazo para restituir ou compensar qualquer valor oriundo
do respectivo processo, somente começa a fluir após a sua decisão
definitiva, conforme art. 168, II, do CTN;
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.673 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720150/2011-93

- é possível verificar que a Recorrente efetuou os pagamentos em
07/04/2005, tendo em vista o lançamento de ofício, o que significa que, a
princípio, os valores tinham aparência de serem devidos, portanto, salvo
melhor entendimento, somente após sobrevindo a decisão final ou então,
no mínimo, a informação quanto ao valor utilizado no processo
administrativo e ao saldo remanescente existente é que se iniciaria o
prazo de 05 anos para restituição do indébito;

- no mesmo ano em que fora intimada da existência de saldo
remanescente foram transmitidas as DCOMP, não tendo decorrido o
prazo decadencial.

Discorre, a seguir, acerca do lançamento por homologação, defendendo
que:

- na prática, nos casos de homologação tácita, o prazo era de 10 anos
contados do fato gerador;

- a inovação legislativa trazida pela LC 118/05 pretendeu agravar a
situação dos contribuintes, ...., isto porque a partir do momento que
referida Lei entrou em vigor, no dia 9 de junho de 2005, o prazo para
pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação
passou a ser de cinco anos. Até então era de 10 anos (tese dos 5 + 5);

- pelo princípio da irretroatividade, a LC 118/2005 só se aplica aos
pagamentos indevidos realizados após sua vigência;

- no presente caso, ocorreu a homologação tácita após cinco anos da
ocorrência do fato gerador e ainda os pagamentos foram realizados em
07/04/2005 antes da entrada em vigor da LC 118/2005;

Reporta-se a julgados do STJ em Agravo de Instrumento (AI) nos
Embargos em Recurso Especial 644736/PE e em Recurso Especial
566.621.

Finaliza requerendo o reconhecimento de que o direito da recorrente de
pleitear a compensação não extinguiu por decurso de prazo. Ainda,
protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, bem como juntada de novos documentos, pericias técnicas,
necessários ao deslinde da demanda.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.673 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720150/2011-93

Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 15a Turma
da DRJ/POR realizou uma detida análise dos documentos e, em seguida,
proferiu o acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005.
A interpretação veiculada na Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicada aos
pedidos de restituição e declarações de compensação apresentados a partir de
09/06/2005.
COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM 2011.
O direito de pleitear restituição, ou utilizar indébito em compensação, extingue-se com
o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário.
INDISPONIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES.
A partir de 09/06/2005, indevida é a compensação formalizada depois de ultrapassados
5 (cinco) anos da data do pagamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta a inexistência de decadência
quanto à utilização dos seus créditos, na medida em que a defesa administrativa do Auto de
Infração dependia justamente de que os pagamentos fossem alocados contra o débito lançado no
Auto de Infração, por meio de compensação de ofício, que, inclusive, deveria ter sido realizada
pelo Fiscal. Até que o contencioso administrativo desse pedido de compensação de ofício fosse
encerrado, ela não poderia utilizar os créditos do pagamento a maior.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Sustenta a Recorrente que, após o início da ação fiscal, efetuou o pagamento de
todo o tributo em aberto, acrescido de multa e juros, relativo à fiscalização que estava em curso.
Acreditava, assim, que os referidos pagamentos seriam considerados pela Autoridade Fiscal na
lavratura do Auto de Infração, até porque “não haveria sentido pagar novamente as
contribuições exigidas no AIIM que já haviam sido recolhidas através dos DARF’s”.
Por sua vez, o acórdão proferido nos autos do PTA no 13502.000276/2005-00, de
08/07/2010, reconheceu os pagamentos para efeito de compensação de ofício. Desse modo,
apesar de julgar improcedente a defesa para manter a cobrança, a decisão final do Carf (acórdão
no 1803-00.470) determinou que os recolhimentos efetuados fossem utilizados para extinção pelo
pagamento dos débitos do Auto de Infração, representados pela compensação de ofício.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.673 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720150/2011-93

Alega a Recorrente que “por todo o período em que tramitou esse processo, a
Recorrente estava impedida de utilizar os referidos créditos”. Porém, independentemente da
compensação de ofício ser efetuada, a própria Recorrente reconhece que havia efetuado o
recolhimento antecipado das estimativas do ano fiscalizado, totalizando R$570.246,99, sendo
que o Auto de Infração foi lavrado no valor de R$445.178,49, já incluindo multa e juros.
Isso significa que a Recorrente, de plano, já poderia se compensar de crédito de
aproximadamente R$125.000,00, independentemente de qualquer desfecho da discussão
administrativa, eis que o valor pago já era maior que o próprio valor lançado no Auto de
Infração, não havendo nenhuma controvérsia quanto a esse ponto.
Porém, ainda de acordo com a Recorrente, como a compensação de ofício
somente foi processada em 01/03/2011, ainda estava em curso o seu prazo para aproveitamento
de eventual saldo remanescente, que somente foi definitivamente apurado após a implementação
da compensação de ofício. Veja a fl. 94 do Recurso Voluntário:

Apesar de a Recorrente saber que dispunha de parte do crédito para compensar,
justamente em razão dos pagamentos realizados superarem, e muito, o valor lançado no Auto de
Infração, entendo que, nesse caso, o trâmite do contencioso administrativo era essencial para a
apuração do saldo credor remanescente a compensar.
Isso, porque caberia à Autoridade Lançadora, no momento de lavratura do Auto
de Infração, abater todos os pagamentos efetuados pela Recorrente e, assim, evitar essa discussão
durante o contencioso administrativo. Estaria também preservado o seu direito de lançar todas as
penalidades cabíveis, já que a Recorrente não usufruiu dos benefícios da denúncia espontânea
por ter realizado os pagamentos após o início da ação fiscal.
Esse abatimento é expressamente determinado pelo art. 150, §3o, do Código
Tributário Nacional, que impõe ao Fisco o dever de considerar na apuração do saldo devedor
eventualmente apurado os atos destinados à extinção do crédito tributário, como é o caso do
pagamento, ainda que praticados por terceiros. Confira-se:

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.673 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720150/2011-93

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade,
ou sua graduação.

O abatimento imediato dos pagamentos, no curso da fiscalização, em relação aos
mesmos tributos e mesmas competências lançadas no Auto de Infração, evitaria a dupla
tributação dos mesmos valores (uma vez pelo recolhimento espontâneo na pessoa jurídica e a
segunda vez pela autuação), bem como permitiria que a Recorrente tivesse imediata ciência do
crédito a restituir ou compensar.
Como isso não foi feito, a apuração do saldo credor dependeria, necessariamente,
do encerramento do contencioso administrativo, haja vista que poderia ensejar o acolhimento da
defesa quanto a esse ponto, bem como quanto ao afastamento das penalidades, o que aumentaria
ainda mais o crédito da empresa Recorrente.
Assim, o acertamento do crédito tributário, mediante contencioso e, ao fim, pela
compensação de ofício, é fundamental para a composição do saldo credor a ser compensado,
quando, então, ficou definitivamente estabelecido que os pagamentos foram efetuados a maior e
qual seria o saldo credor passível de compensação.
Assim, dou razão à Recorrente, no sentido de admitir que os pedidos de
compensação poderiam ter sido formulados em 2011 e, portanto, são tempestivos e aptos ao
aproveitamento do crédito pleiteado.
Feitas essas considerações, voto em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário no sentido de restituir os autos à Unidade de Origem a fim de que esta, superando os
óbices quanto à decadência, proceda a análise quanto à existência e eventual disponibilidade do
direito creditório da Recorrente. Após, que se emita novo Despacho Decisório e se reinicie o rito
processual.
.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro
Voto Vencedor
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Redator do voto vencedor
Os arts. 165 e 168 do CTN estabelecem que o direito de pleitear a restituição
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.673 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720150/2011-93

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data da extinção do crédito no caso de :
I - na hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(..)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
Neste sentido o art. 3o Lei Complementar no 118/2005:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3o, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional.
Somente para pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, conforme Súmula CARF no 91:
No caso presente o Recorrente apresentou Dcomps (e-fls. 08/15) em 23/08/2011 e
25/07/2011 para a utilização de crédito referente a pagamentos efetuados em 5 Darfs, todos
recolhidos dia 07/04/2005, com código de receita 2484 (CSLL estimativa) do ano calendário
2000, e valor total de R$ 570.246,99. Ou seja, o pedido de restituição somente poderia ser
protocolado até 07/04/2010
Parte deste crédito foi utilizada em virtude de decisão no processo
13502.000276/2005-00, que determinou a compensação de ofício desse crédito com o mesmo
tributo e mesmo ano calendário que estava sendo discutido administrativamente pelo
contribuinte. Aqui se pleiteia o saldo restante.
O valor pago a maior adveio de recolhimento efetuado após ciência do Termo de
Início de Fiscalização. Ou seja, conforme ressalta o próprio Recorrente, não havia mais
espontaneidade para a CSLL devida. Desta forma, eventuais valores a serem compensados pelo
contribuinte, tendo em vista o valor lançado, deveria considerar juros e multa de ofício.
A partir da ciência (em 2005) do processo 13502.000276/2005-00 a Recorrente já
poderia visualizar que havia crédito a ser restituído, tendo-se em vista que o valor do crédito
lançado ultrapassava os recolhimentos. Neste sentido o extrato do processo 13502.000276/2005-
00 (e-fls. 03/05).

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.673 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.720150/2011-93

Conforme já asseverado pela decisão recorrida, o crédito pretendido decorre de
pagamento indevido ou a maior – hipótese prevista no inciso I do art. 165 do CTN. Ou seja, não
se trata da hipótese de crédito decorrente de alteração em decisão condenatória, prevista no
inciso III, do mesmo art. 165, pelo que injustificável a pretensão de tomar como base para
contagem do prazo de cinco anos a ciência do procedimento que imputou os pagamentos aos
débitos do Auto de Infração. Referido procedimento não constitui reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão condenatória.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Lizandro Rodrigues de Sousa
(documento assinado digitalmente)

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital